Tribunal: STF
Processo: HC 86878
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE IMEDIATA OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) - A FUNÇÃO CLÁSSICA DO “HABEAS CORPUS” RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS - PRESCRIÇÃO ANTECIPADA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM FACE DA PENA EM PERSPECTIVA - NÃO RECONHECIMENTO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.